Tribunal: STF
Processo: RE 1579837
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Políticas públicas de saúde. Intervenção judicial. Limites. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 698. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação civil pública pela qual se buscava sanar irregularidades e determinar a implementação de políticas públicas de saúde na Unidade de Atendimento Médico Odontológico (Uamo) “Água Limpa”.



    2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença de improcedência e do acórdão pelo qual a manteve, argumentando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso universal e igualitário à saúde, da efetividade dos direitos fundamentais, da inafastabilidade da jurisdição e do dever estatal de implementação eficiente de políticas públicas, com base na jurisprudência do STF e STJ que admite controle judicial frente a omissões administrativas que afetem o mínimo existencial.



    3. Na sentença de primeiro grau, extinguiu-se parte dos pedidos e julgou improcedentes os demais. O Tribunal de Justiça, em apelação, manteve a sentença, entendendo que as providências requeridas não eram essenciais, a intervenção judicial só se justificaria em casos excepcionais e as medidas possuíam caráter discricionário da Administração. Em juízo de conformidade com o Tema RG nº 698, o acórdão foi mantido por ausência de vulneração à tese firmada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a ausência de deficiência grave na prestação do serviço público de saúde, em face do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (Tema RG nº 698).



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, concluindo que as providências solicitadas não eram essenciais para o bom funcionamento da unidade de atendimento e que o serviço de saúde estava sendo prestado com regularidade e dentro dos padrões de qualidade e eficiência possíveis.



    6. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas somente se justifica em casos excepcionais de evidente violação à lei e à Constituição, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes (CRFB, art. 2º).



    7. As medidas requeridas possuem caráter discricionário da Administração Pública, e não se verificou violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e finalidade, dado que o serviço é prestado dentro da estrutura autorizada pelo orçamento municipal.



    8. Para reverter o entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de inércia ou deficiência grave do Estado, seria indispensável a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no Tema RG nº 698 (RE nº 684.612/RJ), que estabelece os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - Pretensão de sanar irregularidades na Unidade de Atendimento Médico Odontológico - UAMO ‘Água Limpa’, mediante a ampliação do atendimento, adequação, estrutura, compra de insumos e contratação de funcionários - Sentença de extinção, diante do reconhecimento de perda superveniente do interesse processual em relação a três pedidos e de improcedência em relação aos demais pedidos - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Providências outras que se mostram importantes, mas não essenciais ao bom funcionamento da unidade de atendimento - Intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo para determinação da implementação de políticas públicas que só se justifica em casos excepcionais e diante de evidente comprometimento da eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos - Medidas requeridas de caráter discricionário, sujeitas à conveniência e oportunidade da Administração - Ausência de violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e finalidade, na medida em que o serviço está sendo prestado pelo apelado, mesmo que limitado à estrutura autorizada pelo orçamento municipal, dentro de suas possibilidades - Sentença mantida -  APELAÇÃO não provida.” (e-doc. 12, p. 2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 18). 



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta que o acórdão “contrariou e/ou negou vigência a variados dispositivos constitucionais, em especial aos artigos: 1°, incs. II e III; art. 2°; art. 3º, inc. I; art. 5°, ‘caput’ e inciso XXXV; art. 6°; art. 37; art. 109, incs. I, IV, VIII e §1° e 125; art. 129, II; art. 196, 197 e 198” (e-doc. 14, p. 5; grifos no original). 



    3.1. Assevera violados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso universal e igualitário à saúde, da efetividade dos direitos fundamentais, da inafastabilidade da jurisdição e do dever estatal de implementação eficiente de políticas públicas. 



    3.2. Nesse sentido, argumenta que: a) não se trata de substituição do gestor público, mas de compelir o Estado a cumprir comando constitucional imperativo ligado à saúde pública; b) não há discricionariedade legítima quando se evidencia violação a direitos fundamentais; c) a separação de poderes não pode servir de obstáculo ao cumprimento de obrigações constitucionais essenciais; d) a jurisprudência do STF e STJ admite controle judicial frente a omissões administrativas que afetem o mínimo existencial, ainda que implique imposição de medidas administrativas ou orçamentárias. 



    4. Após determinação para análise de juízo de conformidade com o Tema RG nº 698 (e-doc. 22), o acórdão foi mantido na forma assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE N° 684.612, TEMA N° 698, STF, DJE 22.08.2023. 



Alegação de irregularidades na Unidade de Atendimento Médico Odontológico - UAMO “Água Limpa”, que estaria funcionando em condições inadequadas, colocando a saúde dos usuários em risco. Hipótese em que a não adoção imediata das medidas em questão não geram qualquer risco à saúde da população, posto que o serviço público está sendo prestado com regularidade e dentro de padrões de qualidade e eficiência possível. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE nº 684.612 (Tema nº 698, STF, DJe 22.08.2023) Ausência de vulneração à tese firmada no âmbito do Tema 698/STF. Acórdão mantido." (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Depreende-se da exordial, que o apelante busca na presente ação providências legais e administrativas para a efetiva prestação de serviços pela Unidade de Atendimento Médico Odontológico - UAMO “Água Limpa”, diante dos relatórios de vistoria realizados pela Vigilância Sanitária (fls. 180/182) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP (fls. 214/220). 



    A insurgência recursal do apelante se limita às seguintes obrigações: a) Atendimento médico regular, ou seja, todos os dias da semana e não somente em dois (ou três) dias; b) Adequação das instalações físicas, no tocante aos ambientes mínimos necessários, dimensão das salas, características estruturais, em desacordo com a RDC 50 ANVISA de 2002; c) Adequação das instalações físicas no tocante ao conforto, porquanto há ambiente único para a realização de diversos procedimentos incompatíveis entre si; d) Oferecimento de água potável ao público; e) Adequação das torneiras, a fim de que sejam de acionamento automático; f) Utilização de autoclave que já existe, pois ainda é realizada esterilização em estufa; g) Ter em disponibilidade farmacêutico para dispensa de medicamento; h) Instituição de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, de acordo com a RDC nº 33/03, a fim de contar com local adequado para armazenamento dos resíduos; e i) Finalmente, cumprimento de toda determinação do CRM, NAT e Vigilância Sanitária, visando o bom atendimento dos usuários. 



    Em que pese não se ignore a importância das providências requeridas, é certo que elas não se mostram essenciais ao bom funcionamento da Unidade de Atendimento que vem prestando de maneira continuada o serviço de saúde à população. 



    É importante que se diga que a intervenção do Poder Judiciário, no que se refere à implantação de políticas públicas, somente se justifica diante de casos excepcionais de evidente violação à lei e à Constituição Federal, sob pena de violação ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Este é o entendimento consolidado pelo C. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    No mesmo sentido são os julgados deste C. Tribunal de Justiça:



    (...)



    E, especialmente, desta C. 3ª Câmara de Direito Público:



    (...)



    Deste modo, ainda que se admita que a prestação de um serviço público de excelência exija a ampliação do atendimento, a realização de obras de melhoria, a aquisição de insumos e a contratação de funcionários, não é possível concluir que a falta de implantação de tais condutas pelo apelado chega ao ponto de comprometer o exercício do direito à saúde, consagrado na Constituição Federal. 



    Vale apontar, ainda, que a não adoção imediata das medidas em questão não geram qualquer risco à saúde da população, posto que o serviço público está sendo prestado com regularidade e dentro de padrões de qualidade e eficiência possível.



    Ademais, não se pode ignorar o caráter discricionário das medidas requeridas, fato que confere ao Poder Executivo a prerrogativa de definir o momento certo para a realização, observando os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.



    Por fim não se verifica a alegada violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e finalidade, na medida em que o serviço está sendo prestado pelo apelado, mesmo que limitado à estrutura autorizada pelo orçamento municipal. 



    Diante de todo o exposto, é de se reconhecer a inexistência de justificativa plausível para a condenação do apelado. 



    Sem majoração de honorários, ante o rito eleito da ação civil pública, nos termos do artigo 18 da Lei Federal nº 7.347, de 24/07/1.985. 



    Assim, desnecessárias mais argumentações. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. e bem lançada sentença, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.” (e-doc. 12, p. 4-8; grifos acrescidos).



    6. Em reforço, ao negar o juízo de retratação, o Colegiado de origem também consignou:



    “(...) esta C. Câmara reconheceu, expressamente, não ser caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário na política pública objeto dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Portanto, tendo em vista a ausência de efetiva vulneração à tese firmada no âmbito do Tema nº 698/STF, de rigor a manutenção do v. acórdão de fls. 516/523.” (e-doc. 24, p. 6; grifos acrescidos).



    7. Da análise dos fundamentos dos votos transcritos, verifica-se que, para concluir pela inércia do Estado, na forma ampla e autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública, e decidir em sentido contrário ao Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral. 



    2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo. 



    3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 



    4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ). 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF. 



    III. Razões de decidir 



    6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão. 



    7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde. 



    8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados. 



    9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas.



     IV. Dispositivo e tese 



    11. Nega-se provimento ao agravo regimental. 



    Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF.”



    (RE nº 959.535-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral. 



    4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional. 



    5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados. 



    6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa.”



    (RE nº 1.481.890-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 11/07/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRÚDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 . AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.459.089-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator